Tribunal: TJES
Processo: 5004505-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004505-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES DA SILVA

AGRAVADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sebastião Alves da Silva contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos de ação declaratória de rescisão contratual, ajuizada contra Imobiliária e Construtora Universal Ltda., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou o pagamento das custas processuais no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a eventual existência de elementos que a infirmem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência financeira emitida por pessoa física goza de presunção iuris tantum de veracidade, conforme orientação do STJ, podendo ser afastada apenas mediante prova em sentido contrário.

No caso, a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante encontra respaldo na CTPS acostada aos autos, que demonstra sua condição de desempregado, e na declaração de imposto de renda, que evidencia rendimentos modestos no ano anterior.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que infirme a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo agravante, sendo descabido, neste momento, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

A concessão da gratuidade da justiça se impõe para assegurar o acesso à jurisdição e o prosseguimento do feito no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência financeira emitida por pessoa física goza de presunção iuris tantum de veracidade, sendo necessária prova concreta em sentido contrário para seu afastamento.

A condição de desemprego e a demonstração de rendimentos modestos constituem elementos suficientes para o deferimento da assistência judiciária gratuita, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.115.300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004505-13.2024.8.08.0000

AGVTE: SEBASTIAO ALVES DA SILVA

AGVDA: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
SEBASTIAO ALVES DA SILVA
, pelo qual pretende modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da
ação declaratória de rescisão de contrato
, ajuizada em face da
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
, indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, como consequência, determinou o pagamento das custas processuais em 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Sustenta que (id. 7972224)
“está desempregado e não possui condições alguma de realizar o pagamento das custas, perícias e despesas processuais”,
fazendo jus à gratuidade de justiça
.

Pois bem.

Segundo orientação sedimentada no âmbito da jurisprudência do c. STJ,
“
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade
”
(STJ; REsp nº

1.115.300/PR; 1ª Turma; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES), podendo ser elidida sempre quando houver nos autos dúvida ou prova em sentido contrário.

Nesse cenário, entendo, diversamente do que considerou o julgador
a quo,
inexistir indícios probatórios aptos a mitigar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada no id.
35534677 (origem)
, notadamente porque a CTPS acostada no id. 35534046 (origem) revela que, na data de 14/12/2023 (data de emissão do documento), o agravante se encontrava desempregado, havendo demonstração, na declaração de imposto de renda constante do id. 35534029, de que a referida parte auferiu, no ano de 2022, rendimento bruto no patamar de R$ 27.450,92 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos), o que evidencia uma renda mensal bruta no valor aproximado de R$ 2.287,57 (dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), circunstâncias que, até que haja
eventual
produção probatória em contrário, impõem o deferimento da gratuidade da justiça almejada.

Pelo exposto, diante de tais elementos e considerando que o risco de dano grave ou de difícil reparação se faz presente na possibilidade de cancelamento da distribuição da demanda originária,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de assegurar ao agravante a benesse da gratuidade da justiça almejada e, como consequência, autorizar o prosseguimento do feito perante o Juízo
a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)